Tribunal: TJBA
Processo: 8004499-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004499-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUARDO FONSECA ALVES FILHO

Advogado(s)
:
IGOR VILASBOAS XAVIER, ROBERTA MAIRA QUEIROZ ALVES

AGRAVADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

EMENTA

Ramo do Direito:
Processo Civil.

Classe Processual:
Agravo de Instrumento.

Tema Geral:
Requisitos de admissibilidade e tutela de urgência.

Solução do Caso:
Negado provimento ao Agravo de Instrumento.

I. Caso em Exame
Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada em ação que visa à desconsideração da personalidade jurídica da empresa Agravada. A questão central do recurso envolve a análise dos requisitos para concessão de tutela provisória e a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, com base em alegada necessidade de ressarcimento de danos causados aos consumidores.

II. Questão em Discussão
A questão discutida é: (i) se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil; e (ii) se é possível desconsiderar a personalidade jurídica da Agravada, tendo em vista os requisitos do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de Decidir

1.

A análise do Agravo de Instrumento deve ser restrita aos limites da decisão recorrida, não sendo lícito à instância revisora antecipar-se ao julgamento do mérito da demanda.

2.

A concessão de tutela de urgência depende da comprovação, de forma prima facie, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não foi demonstrado nos autos, especialmente no que tange à desconsideração da personalidade jurídica da Agravada.

3.

O Código de Defesa do Consumidor permite a desconsideração da personalidade jurídica da empresa quando houver elementos que indiquem abusos que impeçam o ressarcimento de danos aos consumidores. Contudo, neste momento processual, não há provas suficientes que configurem tais abusos, exigindo-se a instrução probatória para a verificação de tais requisitos.

IV. Dispositivo e Tese
Pedido de agravo improcedente. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A análise do Agravo de Instrumento deve se limitar à decisão recorrida, não sendo possível antecipar o julgamento do mérito. 2. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração dos requisitos legais, o que não ocorreu neste caso. 3. A desconsideração da personalidade jurídica depende da instrução probatória, que não pode ser substituída por cognição sumária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 927; Código de Defesa do Consumidor, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.288423-1/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 07/03/2023; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8002717-04.2018.8.05.0000, Relator: Maurício Kertzman Szporer, publicado em 09/07/2018.

Conclusão:
Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos transparece, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.